Tribunal: STF
Processo: RHC 269077
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Receptação. Regime prisional fechado. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Reincidência. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Temístocles Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.042.817/SP (evento 48).

O Recorrente foi condenado à pena de 01 ano, 07 meses e 01 dia de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de receptação, tipificado no art. 180, caput, do Código Penal (evento 4). 

No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta falta de fundamentação idônea para imposição do regime inicial fechado,  porquanto lastreada na reincidência do recorrente. Aponta violação aos princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana, bem como do enunciado das Súmulas 718 e 719/STF. Aduz a desproporcionalidade da fixação do regime inicial mais gravoso, tendo em vista o quantum da pena imposta. Requer a fixação do regime prisional semiaberto (evento 55).

O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento, e caso conhecido, pelo não provimento do recurso ordinário (evento 78). 

É o relatório. Decido.

O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 47):

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus , no qual se pleiteava a fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento de pena de 1 ano, 7 meses e 1 dia de reclusão, em razão de condenação pelo crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal). 
2. O Tribunal de origem fixou o regime inicial fechado, considerando a reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, como conduta social e consequências do crime, mesmo com a pena inferior a 4 anos. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado, mesmo quando a pena é inferior a 4 anos de reclusão. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado, mesmo quando a pena é inferior a 4 anos de reclusão, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo que inexiste flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 	IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.”

De partida, registro a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023; HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024).

De todo modo, não observo constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.

Ao exame dos autos, assento que o Tribunal de Justiça local manteve o regime prisional fechado, porquanto “o Apelante é reincidente, ostenta maus antecedentes e insiste em praticar crimes contra o patrimônio, fatores que estão a exigir maior rigor na retribuição”  (evento 4, fl.13).

A Corte Superior, por sua vez, reputou devidamente fundamentada a manutenção do regime prisional mais gravoso, tendo em vista que (evento 48, fls. 3-4):

“(...).
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado às pena (sic) de 8 anos e 13 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 47 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 180, caput, 311, caput, e 298, caput, todos do CP, em concurso material (fl. 61). 
O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação interposta pelo agravante, para absolvê-lo quanto aos crimes previstos nos arts. 298 e 311, do CP, e reduzir a pena do delito descrito no art. 180, caput, ao patamar de 1 ano, 7 meses e 1 dia de reclusão, mantido o regime inicial fechado (fls. 11/24). 
Na ocasião, foi refeita a dosimetria da pena do agravante, com a fixação do regime inicial fechado, nos seguintes termos:
(...).
Como se vê, o Tribunal de origem entendeu pela possibilidade de fixação do regime inicial fechado, a despeito da pena ter sido fixada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da condição de reincidente do agravante, o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior. Ressalta-se que, apesar da avaliação negativa dos antecedentes ter sido afastada, ainda restaram desfavoráveis duas circunstâncias judiciais (conduta social e consequência do crime.”

No mesmo contexto, merece destaque o parecer ministerial, “O acórdão recorrido consignou, de forma explícita, que o regime mais gravoso foi mantido com base na reincidência e em circunstâncias judiciais negativas reconhecidas pelo tribunal de origem - com destaque para conduta social e consequências do crime -, reputando suficiente a fundamentação empregada. (...). O fato de o réu ser reincidente, somado ao prejuízo expressivo suportado pela vítima e ao seu histórico de envolvimento em atividades voltadas ao crime patrimonial (‘Operação Miragem’), como citado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), demonstra a necessidade e a suficiência da resposta penal mais rigorosa para fins de retribuição e prevenção ao crime. Desse modo, a manutenção do regime fechado guarda estrita proporcionalidade com a gravidade concreta da conduta social do agente, que faz do ilícito patrimonial seu meio de vida, não havendo violação ao dever de motivação, mas o exercício regular da discricionariedade vinculada do julgador na individualização da pena” (evento 78, fls. 6-7).

Desse modo, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, considerada a circunstância judicial desfavorável e a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.” (HC 210460-AgR, Min. Rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 15.3.22); ”[s]egundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação’ (HC 139.717-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.5.2017); ‘O acórdão impugnado manteve o regime inicial fechado em razão da presença (a) de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP); e (b) da agravante da reincidência. Assim, não há razão para reformar a decisão, já que, na linha de precedentes desta Corte, os fundamentos utilizados são idôneos para impedir a fixação de um regime prisional mais brando do que o fechado’ (HC 116.574/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 16.10.2013); ‘As circunstâncias do crime, o quantum da pena fixado e a reincidência do sentenciado autorizam a manutenção do regime inicial fechado’ (HC 113.274/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.09.2013); e ‘Embora a pena imposta ao Paciente tenha sido de dois anos e dois meses de reclusão, o que permitiria a fixação do regime prisional diverso do fechado para o início do cumprimento da pena, as diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado’ (HC 112.351/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 08.11.2012).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente